Tribunal: TJES
Processo: 5008644-42.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008644-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELISEU GUIMARAES DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO -

REMIÇÃO
POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM –
REEDUCANDO BENEFICIADO PELA REMIÇÃO DECORRENTE DE ESTUDO EM ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL -
POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1) Esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
(...)
não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário
” (TJES, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

2) Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional.

3) O Juízo agravado

deferiu o pleito de remição parcial porque o reeducando teria apenas participado do ENEM e não sido aprovado, com a concessão proporcional apenas à parte da prova em que ele foi aprovado, no certame do ano de 2021, que resultou na remição de 20 dias de sua pena.

4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que deferiu o pedido de remição da pena do agravado com base na sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos da Execução Penal nº 0005755-07.2018.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 5641835), o Promotor de Justiça alega que o reeducando já foi beneficiado pelo instituto da remissão, por ter frequentado aulas de ensino regular, ofertadas pela unidade prisional, de modo que configuraria duplicidade a remissão também pela participação do agravado na prova do ENEM.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5666037).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que deferiu o pedido de remição da pena do agravado com base na sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos da Execução Penal nº 0005755-07.2018.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 5641835), o Promotor de Justiça alega que o reeducando já foi beneficiado pelo instituto da remissão, por ter frequentado aulas de ensino regular, ofertadas pela unidade prisional, de modo que configuraria duplicidade a remissão também pela participação do agravado na prova do ENEM.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5666037).

Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
in verbis
:

Art. 3º.
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Da leitura da exposição de motivos da Resolução supracitada, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

Com o mesmo entendimento, esta Câmara recentemente decidiu que “
embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
(...)
não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado,
autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem
, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário
” (TJES, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

O mesmo entendimento foi recentemente adotado por esta Câmara no julgamento do AgEx 5011614-49.2022.8.08.000, de relatoria do E. Des. Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, ocorrido em 16/02/2023, por acórdão assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 3.
A jurisprudência do STJ orienta que a remição decorrente da aprovação no ENEM, tratando-se de inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.
Se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar. Precedentes STJ e TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (grifo meu).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

O Juízo
a quo
deferiu o pleito do agravado apenas porque ele teria participado do ENEM, com a concessão de remição proporcional à parte da prova em que ele foi aprovado no certame do ano de 2021.

Diante da situação colocada à sua apreciação, entendeu o Magistrado prolator da decisão combatida que:
“
o apenado foi reprovado em 04 matérias, sendo aprovado em ciências humanas e suas tecnologias, do ENEM 2021, fato que ensejaria, caso fosse aprovado em todas as áreas, o computo de 1200 horas de estudo. Assim, considerando que foi aprovado em 01 matéria, o reeducando tem direito a ver sua pena remida em 20 dias”
.

Portanto, a decisão combatida foi proferida na esteira do entendimento já manifestado por este Colegiado, acompanhando o posicionamento do Colendo STJ. Neste sentido:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. UTILIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado encorajando, inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, buscando, primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social. Precedentes. 2. A Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio, que se refere ao percentual de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por 12, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM. Na hipótese, como o paciente obteve aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM, a remição deve corresponder à 40 dias. 3. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 464.410/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido,
a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena
. 2.
A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
. 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim,
apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando
. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifos meus).

Forte em tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão combatida, que reconheceu o direito do agravante à remição de 20 (vinte) dias de sua pena pela aprovação parcial no ENEM.

É como voto.